Tribunal: TJSP
Processo: 0002582-62.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Fixação, no entanto, da condição de limitação de fim de semana, ante a impossibilidade, no caso, de estabelecimento de prestação de serviços à comunidade, por força do disposto no artigo 46,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Fixação, no entanto, da condição de limitação de fim de semana, ante a impossibilidade, no caso, de estabelecimento de prestação de serviços à comunidade, por força do disposto no artigo 46, 'caput', do Diploma Penal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é
apelante FELIPE GUILHERME SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de substituir a pena restritiva
de direitos imposta na origem por limitação de fim de semana; preservada, quanto
ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
2/6
Apelação Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394
Juízo de origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa - SP
Apelante: Felipe Guilherme Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Juliana Brescansin Demarchi
Voto no 14.759
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com
critério e conservados - Fixação, no entanto, da condição de
limitação de fim de semana, ante a impossibilidade, no caso,
de estabelecimento de prestação de serviços à comunidade,
por força do disposto no artigo 46, 'caput', do Diploma Penal -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 105/110,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Felipe Guilherme Santana como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto,
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso
legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena corporal, a ser especificada em sede de execução.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 128/133).
O recurso foi recebido (fl. 122) e regularmente contrariado
(fls. 137/140).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
3/6
improvimento do recurso (fls. 146/149).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Felipe Guilherme
Santana, no dia 07 de julho de 2017, na Avenida Ampélio Gazzetta no 2.799, no
Bairro Jardim do Éden, na cidade e Comarca de Nova Odessa/SP, tentou
subtrair, para si, uma peça de carne e uma garrafa de vodka, de propriedade do
estabelecimento "Supermercado São Vicente", somente não se consumando o
ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 05/06, apreensão descrita a fls. 07/08, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o réu negou a prática do ilícito. Asseverou que
ingressou no estabelecimento comercial para comprar bebidas alcoólicas e tinha
dinheiro para efetuar o pagamento. Durante a compra, ainda dentro do
supermercado, foi abordado por funcionários e questionado do furto. Falou que
não passou pelo caixa do estabelecimento com os produtos, sendo abordado no
corredor (fl. 36).
Em juízo, aduziu que também foi abordado dentro do
supermercado, quando carregava na mão uma garrafa de vodka e uma peça de
picanha. Foi informado que, no dia anterior, alguém parecido com ele havia
furtado duas peças de picanha. Em razão disso, o funcionário do supermercado o
levou para uma sala e acionou a polícia (cf. mídia digital que acompanha os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
4/6
autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a testemunha Ademar Dezordi, fiscal do
supermercado, contou em juízo que, após ser avisado por um cliente que o
acusado havia colocado uma peça de picanha e uma garrafa de vodka na cintura,
começou a acompanhá-lo. Como o réu passou pelo caixa sem pagar pelas
mercadorias, imediatamente realizou a abordagem na porta do estabelecimento e
acionou a polícia militar (cf. mídia digital que acompanha os autos).
A testemunha Edmilson Aparecido, gerente de segurança do
estabelecimento comercial, por sua vez, falou que foi comunicado do furto
praticado pelo recorrente. Disse que viu as imagens da abordagem do réu do
lado de fora da loja, após ele sair pela porta principal. Esclareceu que ele saiu
pela lateral sem passar pelo caixa para pagamento dos produtos (cf. mídia digital
que acompanha os autos).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que o acusado efetivamente foi o autor do furto a ele irrogado na
denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, como
sustentado pela sua defesa.
Nem se alegue, de outra parte, que os testemunhos dos
funcionários do estabelecimento-vítima são suspeitos ou indignos de
credibilidade, visto que eles sequer conheciam o réu e, portanto, não teriam
motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra ele, que também
nada aduziu contra eles que pudesse infirmar as suas palavras.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
5/6
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, pelo antecedente criminal (fl. 69 -
relacionado a crime de furto praticado antes dos fatos tratados nestes autos -
12/04/2016 -, mas com trânsito em julgado após o cometimento do delito aqui
discutido 18/06/2018), a básica foi acertadamente elevada em 1/6 (um sexto);
tendo retornado ao mínimo legal, já na segunda etapa, pela menoridade relativa
do réu (cf. fl. 15 e artigo 65, inciso I, do Código Penal).
Na derradeira fase, pela tentativa, a reprimenda foi
acertadamente reduzida na fração intermediária de 1/2 (metade), dado o razoável
iter criminis percorrido pelo acusado, que foi surpreendido quando deixava o
estabelecimento comercial, em poder das mercadorias que pretendia subtrair,
alcançando uma penal final de 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido posteriormente
substituída a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade; eleito o regime aberto para o início da
expiação.
No entanto, como a pena aplicada não é superior a 06 (seis)
meses, entendo incabível a condição de prestação de serviços à comunidade
imposta na origem (cf. artigo 46, caput, do Código Penal), de forma que a substituo
por limitação de fim de semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002582-62.2017.8.26.0394 - Comarca de Nova Odessa
6/6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
substituir a pena restritiva de direitos imposta na origem por limitação de fim de
semana; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator